Tribunal: TJBA
Processo: 8024475-29.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

AÇÃO RESCISÓRIA n.
8024475-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: GILDMAR DE ARAUJO CASTRO

Advogado(s)
:
GILDMAR DE ARAUJO CASTRO

REU: COINPE CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA

**

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.

I – A via declaratória, além de ser admitida para sanar obscuridade, contradição e omissão, serve para corrigir, eventual, erro material ou de premissa existentes no julgado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que a ausência do apontado erro de fato deve ensejar a improcedência da ação rescisória, bem como expôs os fundamentos para o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 15% do valor da causa, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

III – A ausência de vício no julgado enseja a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
ID
74985002

opostos na Ação Rescisória nº 8024475-29.2024.8.05.0000
,
em que figuram como
Embargante
GILDMAR DE ARAUJO CASTRO e como
Embargada
a COINPE CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID
74985002
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA